Tribunal: TJDFT
Processo: 0726269-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0726269-34.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROANI PEREIRA DO PRADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de revisão criminal ajuizada por ROANI PEREIRA DO PRADO contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Penal n. 0039813-90.2013.8.07.0007, na qual o MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Taguatinga indeferiu o pedido de reabilitação formulado pelo requerente, em razão da ausência do requisito objetivo exigido por lei, qual seja, o decurso do prazo de 2 (dois) anos a contar da extinção da pena privativa de liberdade (id 29110465). A defesa técnica narra que o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 29 (vinte e nove) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 171, caput, do Código Penal e no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/13. Relata que, em 16/4/2021, a VEPERA concedeu indulto pleno ao requerente, nos termos do Decreto Presidencial n. 9.246/2017, o que ensejou a extinção da pena privativa de liberdade e da pena de multa. Aduz que o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga indeferiu o pedido de reabilitação criminal formulado pela defesa, ao argumento de que “o requerente não faz jus à reabilitação, posto que não preenchido o requisito objetivo exigidos por lei, qual seja o decurso do prazo de 02 (dois) anos a contar da extinção da pena”. A defesa sustenta, em síntese, que a decisão que indeferiu a reabilitação criminal ao requerente é contrária a texto expresso de lei. A defesa sustenta que a sentença concessiva de indulto, embora proferida em 16/04/2021 e transitada em julgado em 27/04/2021, “tem natureza declaratória com extinção retroativa à data da publicação do decreto que prevê o benefício”. Assevera que “desde a publicação do Decreto n. 9246/17, em 27 de dezembro de 2017, o Requerente já fazia jus a extinção, devendo os efeitos da r. sentença, retroagir”. Afirma que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da reabilitação criminal, nos termos do art. 94 do Código Penal. Requer, “seja julgada procedente a presente ação revisional, para o fim de conceder a reabilitação criminal do autor, com base no artigo 94 e 626, do Código Penal”. A il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e parcial provimento da presente revisão criminal, para que se reconheça “a data de 27/12/2017, como o marco extintivo da pena imposta nos autos n. 0039813-90.2013.8.07.0007” (id 28514910). É o breve relatório. Decido. O pedido ora examinado, visando à desconstituição da decisão de 1o grau que indeferiu o pedido de concessão da reabilitação criminal, nos termos do art. 94 do Código Penal, não merece ser admitido. A revisão criminal, de natureza eminentemente constitutiva, visa a invalidar a entrega da prestação jurisdicional, em face de injustiças ou erros judiciários, apresentando-se como remédio jurídico para tutelar o direito de liberdade. Como medida de exceção é apta a desconstituir a coisa julgada, motivo pelo qual não se trata de sucedâneo recursal e é admitida somente em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, indicadas no art. 621 do Código de Processo Penal, verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. (grifos nossos) Da análise atenta dos autos, verifica-se que o pedido revisional não se enquadra em nenhuma das alíneas permissivas do art. 621 do Código de Processo Penal. Conforme se depreende dos autos, ROANI PEREIRA DO PRADO foi condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 171, caput, do Código Penal e no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/13, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 29 (vinte e nove) dias-multa. Em 16/4/2021, nos autos da Execução Penal n. 0404143-52.2020.8.07.0015, o Juízo da VEPERA concedeu indulto pleno ao apenado, nos termos do Decreto n. 9.246/2017, e declarou extintas a pena privativa de liberdade e a pena de multa impostas em desfavor do requerente. Posteriormente, a defesa requereu ao Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga a reabilitação criminal do requerente, a qual foi indeferida nos seguintes termos (id 29110465): (...) Nos termos do artigo 94 do Código Penal a reabilitação criminal exige o decurso do prazo de dois anos a contar da extinção da pena ou da respectiva execução e que nesse período o reabilitando tenha domicílio no país e demonstrado bom comportamento público e privado, além de ressarcir o dano causado com a infração, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Ao compulsar os autos, verifica-se que o requerente não faz jus à reabilitação, posto que preenchido o requisito objetivo exigidos por lei, qual seja o decurso do prazo de 02 (dois) anos a contar da extinção da pena. Com efeito, a sentença extintiva de punibilidade relativamente às penas impostas transitou em julgado em 27 de abril de 2021 (ID 93524372). Logo, ausente o requisito objetivo necessário ao deferimento do pedido, a teor do disposto no artigo 94, "caput", do Código Penal. Como bem realçado pelo Órgão Ministerial, “Nesse juízo, não cabe aferir se, em data pretérita à sentença de decretação da extinção da punibilidade, o apenado poderia ter sua pena extinta, ou ter terminado sua execução, como reclama o requerente”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 93524368. (grifos nossos) Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, todavia, o Juízo a quo afirmou que “a decisão de indeferimento da reabilitação (id. 96802171), contra a qual se insurge o apelante, foi publicada em 09/07/2021. O prazo recursal se findou em 16/07/2021, conforme andamento do sistema informatizado. Logo, a apelação interposta no dia 09/08/2021 (id. 99864046) é flagrantemente intempestiva, o que impõe a denegação do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade, nos termos do art. 593 do CPP” (id 28188627). A decisão de indeferimento da reabilitação criminal não está acobertada pela coisa julgada, porquanto não obsta que a parte interessada renove o pedido perante o juízo competente. Em tese, atendidos os requisitos legais, é possível a reversão do decisum. Diante disso, por ora, não há falar em decisão com trânsito em julgado sujeita à revisão, ex vi do § 1o do artigo 625 do CPP, tampouco em interesse de agir para ajuizar a presente revisional. De qualquer modo, compulsando a movimentação processual dos autos da Execução Penal n. 0404143-52.2020.8.07.0015, verifica-se que o Juízo da VEPERA, em decisão proferida no dia 24/9/2021, acolheu o pedido formulado pela defesa do requerente para declarar que os efeitos da sentença concessiva de indulto devem retroagir à data do dia 22/12/2017. Confiram-se os termos da decisão: Cuida-se de pedido formulado pela defesa, pugnando para que a sentença concessiva de indulto pleno de mov. 180.1 tenha seus efeitos retroativos à data de publicação do Decreto n. 9.246/2017 (mov. 197.1). O MP manifestou-se regularmente nos autos, opinando pelo deferimento do pleito defensivo (mov. 200). O pedido deve ser acolhido. Como bem pontuou a defesa, a sentença concessiva de indulto é meramente declaratória, retroagindo seus efeitos à data da publicação do decreto concessivo. A sentença de mov. 180.1 concedeu indulto pleno ao penitente com base no Decreto Presidencial n. 9.246 /2017, o qual foi publicado em 22/12/2017. Diante do exposto, DEFIRO o pleito defensivo e declaro que os efeitos da sentença de mov. 180.1 devem retroagir à data da publicação do Decreto Presidencial n. 9.246/2017, qual seja, 22/12/2017. (...) – grifos nossos. Destarte, a decisão superveniente da VEPERA, declarando que os efeitos da sentença que concedeu o indulto devem retroagir à data do dia 22/12/2017, confirma a possibilidade de a defesa requerer novamente a reabilitação criminal perante o Juízo de 1o grau. Assim, a inadmissão da revisão criminal é medida que se impõe, ante os fundamentos alhures. Diante do exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, julgo extinta a revisão criminal. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 29 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador